Tribunal: TJDFT
Processo: 0753721-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.170 DO STF. DETERMINAÇÃO. SUSPENSÃO. PROCESSOS. INEXISTÊNCIA. AÇÃO COLETIVA N.o 32.159/97. VIOLAÇÃO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPCA-E.
1. Inaplicável a tese de suspensão com fundamento no Tema 1.170, visto que na decisão que reconheceu a existência de repercussão geral da questão, houve determinação do relator para a suspensão apenas dos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial, e não das ações em curso.
2. Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
3. Não viola a coisa julgada a substituição de índice fixado por norma declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, em que a decisão declaratória ocorreu antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Exegese do art. 535, § 5o e 7o do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.